Tribunal: TJMT
Processo: 0040390-57.2010.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040390-57.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ARRUDA & PRADO LTDA (APELADO), ARRUDA & PRADO LTDA - CNPJ: 03.002.597/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE O ARQUIVAMENTO – PREJUÍZO PRESUMIDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Se a parte exequente não foi intimada acerca da decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública”. (N.U 0006736-94.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO(S):

ARRUDA & PRADO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal
da Comarca de Cuiabá/
MT,
M.M. Juiz Carlos Augusto Ferrari
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0040390-57.2010.8.11.0041
,
movida contra a parte apelada
ARRUDA & PRADO LTDA
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, inciso V do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o ente municipal aduz que nunca houve uma única tentativa frustrada de citação da parte devedora, já que sequer fora cumprido o despacho de citação.

Sustenta que
“
no caso, não consta dos autos uma única tentativa frustrada de localização do devedor, tampouco a obrigatória intimação do município de Cuiabá a esse respeito
, razão pela qual deve ser reformada a sentença que extinguiu a pretensão executiva com fundamento na prescrição intercorrente, possibilitando, assim, o devido prosseguimento do feito, nos termos do paradigmático recurso especial repetitivo nº.
1.340.553/rs, incansavelmente mencionado nestas razões recursais.”

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal

Sem contrarrazões id. 163754221.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, inciso V do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
ajuizou em
10/12/2010
a Ação de Execução Fiscal nº
0040390-57.2010.8.11.0041
movida em face de
ARRUDA & PRADO LTDA
, visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da
CDA n.º 213632
alcançava a importância de
R$ 1.547,83
(um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em
28/11/2013
, o Juízo
a quo
, determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF para o ajuizamento de execução fiscal.

Decorrido mais de cinco (5) anos do arquivamento, diante da inércia da parte exequente/apelante, o Juízo
a quo
, em
09/02/2021
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art.

924, inciso V do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

A
parte Recorrente afirma que o feito foi arquivado indevidamente pelo juízo a quo ̧ inexistindo intimação quanto à decisão do arquivamento.

Ora, em razão do pequeno valor do crédito executado, o Juízo a quo determinou o arquivamento da demanda com fulcro no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de cinco anos depois de proferida a referida decisão, o que, em princípio, motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

Aliás, extrai-se do Provimento nº 013/2013:

“PROVIMENTO Nº. 13/2013-CGJ

Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;

CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública;

CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;

CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais;

CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício nº. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

§ 1º. O arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§ 2º O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Art. 3º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se

Cuiabá, 13 de março de 2013

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

Corregedor Geral da Justiça”

Em que pese o arquivamento da ação em razão do baixo valor do crédito tributário não ensejar a suspensão do prazo prescricional quando houver o decurso de 5 (cinco) anos previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80,
percebe-se dos autos que o feito foi encaminhado ao arquivo sem qualquer intimação da Fazenda Pública sobre a referida decisão
.

Logo, a Fazenda Pública deveria ter sido intimada de forma pessoal, o que não ocorreu no presente caso, em nítida ofensa ao contraditório e ampla defesa, uma vez que não tomou ciência do arquivamento do feito.

A propósito, em sentido análogo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...]
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. [...]. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Como se vê, na aplicação do art. 40 da LEF, a Fazenda Pública deve tomar ciência da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, sendo esse o termo inicial do prazo de suspensão pelo prazo de 1 (um) ano. Por consequência, em caso de inexistência de intimação em relação ao termo inicial, o prejuízo é presumido, nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques.

Com efeito, não se pode penalizar a Administração Pública, uma vez que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente em razão da inexistência de intimação da decisão, ocasionando evidente prejuízo.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para restar claro a sua total inaplicabilidade à espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte Exequente não foi intimada acerca da decisão que determinou o arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à FAZENDA PÚBLICA. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ afastando a prescrição intercorrente. (N.U 0006736-94.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Partindo dess
as premissas, frente à ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao arquivamento do feito, deve incidir no caso a Súmula 106 do STJ, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento

para cassar a sentença guerreada e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023